Tribunal: TJPA
Processo: 0821278-37.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0821278-37.2017.8.14.0301

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JARDEL VASCONCELOS CARMO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0821278-37.2017.8.14.0301

ORIGEM: 14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE:
BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR- OAB/CE 17.314-A

AGRAVADO: JARDEL VASCONCELOS CARMO

ADVOGADO: FELIPE FADUL LIMA - OAB/PA 17.682-A

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DO PROCESSO. DESERÇÃO CARACTERIZADA
.
DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.Agravo Interno em Apelação em face da decisão monocrática que não conheceu do recurso de Apelação;

2.A discussão em questão é o acerto ou não da decisão agravada ao reconhecer a deserção do recurso, em razão da não comprovação do preparo recursal, ante a ausência do relatório do processo;

3.Ausência do relatório de contas. Não comprovação do regular recolhimento do preparo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015;

4.Agravo Interno em Apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, o recorrente será intimado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (artigo 1.007, caput e § 4º, do CPC)”.

__________

Dispositivo relevante citado: art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos,
em
conhecer e negar
provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO (
ID

12274675
)
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
, inconformado com a Decisão Monocrática de ID 12001545, exarada pela Relatora que me antecedeu nestes autos, Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, que não conheceu do recurso de Apelação e manteve a sentença proferida pela 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CÉDULA BANCÁRIA
interposta por
JARDEL VASCONCELOS CARMO
, decretando a nulidade do gravame do imóvel e de todos os atos gerados posteriormente.

Alega o agravante que o preparo foi realizado no momento da interposição do recurso, tendo juntado comprovante do boleto de pagamento quando determinado, entretanto, por equívoco protocolou o recolhimento em primeiro grau, por se tratar de processo físico.

Distribuídos os autos à relatoria do Desembargador Jose Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, ante a ausência do boleto bancário, determinou o recolhimento das custas de preparo em dobro, com a juntada do relatório de conta, boleto bancário e comprovante de pagamento, sob pena de deserção (ID 6368079).

Redistribuídos os autos à Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, não conheceu do recurso de Apelação ante a sua manifesta deserção, considerando que o agravante teria juntado apenas boletos e comprovantes de pagamentos do primeiro recolhimento sem a juntada do relatório referente à complementação (ID. 6578867).

Sem contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 12673959).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento junto ao plenário virtual

Belém, datado e assinado digitalmente

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Conheço do recurso eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Em seu argumento o agravante aduziu que o preparo foi realizado no momento da interposição do recurso, tendo juntado o boleto de pagamento quando determinado. Afirma que as custas foram complementadas, entretanto, por equívoco protocolou o recolhimento em primeiro grau, por se tratar de processo físico.

É dever da parte recorrente comprovar o preparo recursal e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Da detida análise dos autos, verifica-se que na interposição do recurso o apelante apenas carreou aos autos relatório de contas e comprovante de pagamento, faltando o boleto bancário, não havendo que se falar em equívoco por ter sido protocolado as custas complementares no primeiro grau, tendo em vista que no momento da interposição da Apelação os autos já tramitavam no sistema PJE, não havendo nos autos comprovação do alegado.

Intimado para comprovar o recolhimento do preparo recursal, em observância aos termos da legislação estadual acima transcrita, o apelante descumpriu a determinação supramencionada, posto que juntou o boleto bancário e comprovante de pagamento das custas referente ao primeiro recolhimento, deixando de carrear aos autos o relatório de conta do processo referente ao recolhimento em dobro (id. 6578867).

Logo, não comprovado o recolhimento das custas, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL, NOS TERMOS DO §4° DO ART. 1.007 DO CPC. RECOLHIMENTO SIMPLES EM DESCONFORMIDADE COM A DETERMINAÇÃO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE.
1- Tem-se que o recorrente após devidamente intimado para regularização do preparo recursal, não o fez a contento, já que realizou o pagamento das custas recursais de maneira simples, e não em dobro, como consta na determinação judicial. Logo, o preparo atinente ao Agravo Interno manejado restou deficiente.
2- Dessa forma, não comprovado o preparo recursal, mesmo após as formalidades do art. 1.007, §4° do CPC/2015, inarredável o não conhecimento do recurso por manifesta inadmissibilidade. 3- Recurso de Agravo Interno não conhecido, à unanimidade”.
(TJ/PA Acórdão nº. 214.589, Processo nº. 0000327-15.2009.8.14.0040 Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, Publicado em 2020-09-29).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO POR DESERÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO COM BASE NO CPC/73.
APELAÇÃO INTERPOSTA SOMENTE COM BOLETO BANCÁRIO E COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO REGULAR RECOLHIMENTO DO PREPARO
.
INFRINGÊNCIA DO ARTIGO 511 DO CPC/73. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1- A comprovação regular do preparo ocorre com a juntada simultânea do relatório de contas do processo, do boleto bancário e do comprovante de pagamento do boleto, sem os quais o recurso é considerado deserto.

2- Imprescindível a juntada do Relatório de Contas aos autos, pois este é o documento hábil a identificar, o número do processo, as custas a serem pagas, o número do boleto gerado, razão pela qual são emitidas três vias pela UNAJ, tendo necessariamente que uma delas se destinar ao processo.

(...).
(2020.02104979-15, 214.592, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-09-29, publicado em 2020-09-29).

Assim, em que pese os argumentos apresentados pelo agravante, não vislumbro razões para mudança do entendimento adotado na decisão monocrática, haja vista que a comprovação do preparo deve ser feita no momento da interposição e nos termos legais, sob pena de deserção.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a decisão monocrática agravada.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

Belém, 02/09/2024